Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZELIA DE AMORIM BATISTA CARVALHO da decisão que, nos autos do inventário de IVAN BATISTA DE CARVALHO (processo n.o 0703952-10.2019.8.07.0001), reconheceu a condição de herdeiro do companheiro supérstite e determinou que o esboço de partilha exigido deverá contemplá-lo como herdeiro, em concorrência com a genitora do inventariado, conforme art. 1829, II, do CCB/02). Em suas razões recursais (ID 14227598), a agravante, em suma, alega que no momento em que ambos se dirigiram ao cartório para regular sua relação, deixaram claro que o regime de bens adotado era da separação total de bens. Esclarece que consta de forma expressa na escritura pública que “d – não tem interesse que um participe da sucessão do outro, seja nos bens adquiridos gratuita ou onerosamente, por um ou por ambos, antes ou durante a convivência, e que a incomunicabilidade se estenda às benfeitorias e edificações feitas em imóveis de qualquer natureza ou titularidade.” Entende que o companheiro sobrevivo não é herdeiro do inventariado, mas apenas legatário. Tanto que fez um testamento deixando um veículo ao companheiro. Se insurge contra a decisão que incluiu o agravado como herdeiro do de cujus em concorrência com a agravante, ascendente. Ressalta que, diferente do aduz o juízo a quo, a decisão não está preclusa e a questão não está sedimentada, pois inicialmente houve confusão entre as partes. Argumenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que os fundamentos não condizem com a realidade e a vontade dos companheiros no ato de celebração da escritura pública de união estável, por isso deve ser respeitada. Colaciona julgados que entende favoráveis ao presente caso. Ao fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão e, a suspensão da necessidade de apresentação de esboço de partilha até o julgamento do agravo. Preparo (ID 14234812). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada reconhece a condição de herdeiro ao companheiro supérstite, nos termos do art. 1.829, II, do CPC/15. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) O pedido A da petição de id 47414572 já restou suficientemente esclarecido na preclusa decisão do id 44119464, que reconheceu a condição de herdeiro do companheiro supérstite, nos termos do artigo 1.829, II, do CPC/15. Contudo, havendo real interesse do companheiro supérstite em renunciar seu direito à herança, deverá fazê-lo formalmente nos termos do art. 1.806 do CCB/02, no prazo de 10 (dez) dias. Não apresentada renúncia formal dele neste prazo, o esboço ora exigido deverá contemplá-lo como herdeiro, em concorrência com a genitora do inventariado (1.829, II, do CCB/02). (...) O Supremo Tribunal Federal entendeu que a união estável deve receber o mesmo tratamento conferido ao casamento. Assim, em caso de sucessão causa mortis do companheiro, deverão ser aplicadas as mesmas regras da sucessão causa mortis do cônjuge, as regras previstas no art. 1.829 do Código Civil de 2002. Nesse caso em que não deixou descendente, o companheiro herdará em concorrência com os ascendentes, não importa qual o regime de bens. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo à agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida, sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.